Tribunal: CARF
Processo: 10166.724473/2019-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.724473/2019-85
ACÓRDÃO
2002-008.538 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GONCALVES E PINHEIRO TRANSPORTADORA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2014
FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não
alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Súmula CARF no 49.
MULTA POR ENTREGA INTEMPESTIVA DE GFIP.
A entrega em atraso da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) constitui infração punível com a multa prevista no
art. 32-A da Lei no 8.212 de 1991.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ANISTIA PELA LEI No 14.397 DE 2022. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO
FGTS E ENTREGA COM INFORMAÇÕES. COMPETÊNCIA 13.
Para aplicar a anistia estabelecida pela Lei no 14.397 de 2022 à multa pelo
atraso na entrega da GFIP é necessário verificar se estão presentes os
requisitos para a concessão da benesse legal, dentre os quais está a
apresentação da GFIP com informações e sem fato gerador do FGTS. Isso
se verifica na competência 13, pois o FGTS é devido quando for realizado o
pagamento da primeira e segunda parcelas do 13o salário.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.538 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724473/2019-85
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, afastar as preliminares e, no mérito, dar-lhe provimento para, de ofício,
reconhecer a anistia trazida pela Lei no 14.397 de 2022 por se tratar da competência 13, que não
contém fato gerador de FGTS.
Sala de Sessões, em 23 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Recorrente, em razão de
supostamente ter realizado a entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) 13/2014 fora do prazo legal, aplicando-se o artigo 32-A da Lei no 8.212 de
1991.
A defesa confessa a prática da infração e pede a aplicação da denúncia espontânea
por ter entregado a declaração antes de notificada do lançamento, informa que o ato
administrativo não teria sido motivado e que a multa teria caráter confiscatório (fls. 3-10).
Sobreveio o acórdão 14-101.683, proferido pela 3a TURMA DA DRJ/RPO, que
entendeu pela improcedência da impugnação por entender pela inaplicabilidade da denúncia
espontânea, desnecessidade de intimação prévia, ausência de nulidades por violação a princípios
constitucionais e ausência de decadência (fls. 28-35).
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário em 29/01/2020, antes mesmo de ter sido
registrada a sua ciência com relação ao acórdão proferido pela DRJ, em que alega: (i)
impossibilidade de modificação de critério jurídico para se exigir multa de forma retroativa; (ii)
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.538 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724473/2019-85
3
ocorrência de denúncia espontânea; (iii) nulidade por ausência de prévia intimação do
contribuinte (fls. 62-74).
Foi considerada a ciência do acórdão da DRJ em 20/07/2020 (fl. 77).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário, pois é tempestivo e preenche os demais requisitos
de admissibilidade.
No entanto, o pleito da Recorrente não merece prosperar, como passo a expor.
A fiscalização imputou a prática da conduta descrita no artigo 32-A da Lei no 8.212,
de 1991, referente à não entrega da declaração GFIP no prazo legal. A Recorrente, embora afirme
ter cumprido a destempo o dever instrumental, confirma que descumpriu o prazo legal estipulado
no referido artigo e entregou a destempo sua declaração GFIP.
Pacificada a questão de fato, passo à análise dos argumentos jurídicos da
Recorrente.
Sobre a preliminar por ausência de intimação prévia, cabe a seguinte consideração.
Veja que o artigo 32-A da Lei no 8.212 de 1991 prevê que o contribuinte “será
intimado a apresentá-la ou prestar esclarecimentos” e “sujeitar-se-á às seguintes multas”, o que
foi interpretado pela Recorrente como uma exigência sucessiva de primeiro intimar o contribuinte
para, só então, lavrar o auto de infração para cobrar a multa, sob pena de nulidade.
Sem razão a Recorrente, pois o artigo 32-A é claro ao prever que o dever de
apresentar a “declaração ou informações” está vinculado ao comando “sujeitar-se-á às seguintes
multas” pelo emprego da conjunção coordenativa aditiva “e” que leva à construção de duas
normas individuais e concretas distintas aplicáveis à não entrega da declaração a tempo e modo,
quais sejam: (i) a intimação do contribuinte para apresentar as informações suprimidas; (ii) a
aplicação da sanção pelo descumprimento do dever instrumental a tempo e modo.
Para que o raciocínio empregado pela Recorrente fosse válido, seria necessário que
a aplicação da multa estivesse subordinada à intimação prévia, questão que não é possível
depreender do comando legal.
Ademais, a aplicação destas multas não é uma alteração de critério jurídico só
porque estas nunca foram lançadas. A penalidade está prevista na legislação para a prática da
conduta realizada pela Recorrente (omissão na entrega da declaração a tempo e modo), do que
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.538 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724473/2019-85
4
resulta na imperiosa aplicação pela autoridade fiscal quando verificar os pressupostos fáticos,
dentro do prazo decadencial, sob pena de prevaricação.
Assim, foi correta a aplicação da multa pela fiscalização ao verificar que a
Recorrente transmitiu a destempo sua declaração GFIP, ainda que antes de qualquer intimação.
Sob o prisma legal, a multa deve ser lançada, ainda mesmo que não tenha sido verificado prejuízo
à fiscalização. Sobre a impossibilidade de se conhecer da nulidade por ausência de prévia
intimação, destaca-se que é autorizado à autoridade fiscal a realização do lançamento quando já
estiver munido de elementos suficientes, tal como disposto na Súmula CARF no 46.
No tocante à aplicação da denúncia espontânea para afastar a penalidade aplicada,
também sem razão a Recorrente. Isso, pois conforme entendimento consolidado na Súmula CARF
no 49, não se aplica denúncia espontânea às multas isoladas por descumprimento de obrigações
acessórias.
Veja-se, portanto, que as matérias de defesa trazidas no Recurso Voluntário não são
aptas a ensejar a reforma do acórdão proferido pela DRJ.
Não obstante, destaco que as multas em questão foram anistiadas pela Lei no
14.397 de 2022 nas hipóteses em que GFIP foi transmitida a destempo, com informações e sem
fato gerador de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nos termos de
seu artigo 1o, parágrafo único:

Art. 1o Ficam anistiadas as infrações e anuladas as multas por atraso na entrega
da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), previstas, respectivamente, na Lei no
8.036, de 11 de maio de 1990, e no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, constituído ou não o crédito, inscrito ou não em dívida ativa, referente a
fatos geradores ocorridos até a data de publicação desta Lei.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo:

I - aplica-se exclusivamente aos casos em que tenha sido apresentada a GFIP com
informações e sem fato gerador de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS); e

II - não implica restituição ou compensação de quantias pagas.

Verifico que a Recorrente enfrenta apenas a questão relativa à inexistência de fato
gerador de FGTS por se tratar da GFIP competência 13, pois esta parcela seria recolhida na
competência dos adiantamentos realizados.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.538 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724473/2019-85
5
Veja que esta questão já foi apreciada pela Receita Federal do Brasil (RFB) em
outras ocasiões, como se verifica do Despacho Decisório no 6.498 de 2023, que bem elucida que a
GFIP 13 não importa no recolhimento do FGTS pois, confirmando a alegação da Recorrente, esta
parcela seria recolhida quando do pagamento das parcelas referentes ao 13o salário, vide
transcrição abaixo:

Após verificação no sistema GFIPWEB, constatou-se que a GFIP entregue em
atraso, pelo contribuinte, Referente ao 13o, visto que existe informações das
remunerações de empregado categoria 01, não importando se nesta não há o
recolhimento para o FGTS (só informações a previdência Social) os recolhimentos
para o FGTS estão nas competências 11 e 12 de tal ano, quando do pagamento
das parcelas (1a e 2a do 13o salário), pois a competência 13 de tal ano, só gera
recolhimento para a Previdência Social.

Embora a Recorrente não tenha trazido esta matéria em seu Recurso Voluntário,
entendo que, por se tratar de auto de infração que visa atribui-lhe responsabilidade por prática de
infração, deve ser aplicado de forma subsidiária o artigo 187, da Lei no 7.210, de 1984, que
autoriza o julgador a reconhecer a anistia de ofício, extinguindo a penalidade aplicada.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, afastar as preliminares e,
no mérito, dar-lhe provimento para, de ofício, reconhecer a anistia trazida pela Lei no 14.397 de
2022 por se tratar da competência 13, que não contém fato gerador de FGTS.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 87
DF CARF MF
Original